Tribunal: TJES
Processo: 5002360-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002360-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON FILETE STOFEL

AGRAVADO: NANAU VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
GARANTIA OFERTADA –
BEM INDICADO QUE ULTRAPASSA O MONTANTE EXEQUENDO –
SUSPENSÃO DO PROTESTO E RETIRADA DE RESTRIÇÕES – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE –
ALTERAÇÃO DA ORDEM PRIORITÁRIA DE PENHORA – MULTA –
DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Por certo, a princípio, a averbação no registro de veículos não traz prejuízos ao devedor, eis que possui caráter meramente declaratório e não tem o condão de obstar a sua venda, contudo, no caso concreto, as atividades da empresa devedora englobam o comércio de automóveis e as averbações recaíram sobre bens móveis que constituem o acervo de comércio da empresa. Nesse contexto, e considerando que a averbação faz presumir que alienação posterior seja tida como fraudulenta, é patente que ela, por si só, inibe a prática de atos negociais sobre os bens, em prejuízo da empresa agravada.

2.
Ademais, a incumbência ao exequente/agravante de providenciar o cancelamento das averbações sobre os bens que excederem o valor da dívida decorre da previsão contida no artigo 828, §2º do CPC, o qual se aplica ao caso concreto tendo em vista a garantia apresentada pelo executado.

3.
No caso dos autos, como relatado, o executado, ao se manifestar, ofertou em garantia um automóvel de sua propriedade, cujo valor pela tabela FIPE ultrapassa o montante exequendo. Não prospera, nesse contexto, a alegação do agravante no sentido de que não foi observada a preferência legal de penhora de valores monetários, descrita no artigo 840 do CPC, pois, conforme previsto no artigo 829, §2º do diploma processual, “A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”, ou seja, a própria lei processual admite a alteração da ordem prioritária de penhora.

4.
A fase em que se encontra o processo originário antecede a fase em que se aplica a previsão contida no artigo 840, §1º do CPC no sentido de que “No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente”, eis que ainda não foi perfectibilizada nos autos a penhora sobre o bem indicado pelo executado, restando pendente o depósito do bem e a sua avaliação.

5.
Por fim, diante da fundamentação supra, era perfeitamente cabível a fixação da multa diária e embora, de fato, a fixação da limitação do valor da multa ao total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) seja incompatível com as peculiaridades do caso concreto e represente mais do que o triplo do valor executado, o agravante demonstrou, na origem, que cumpriu com a determinação no prazo concedido, de modo que não subsiste o risco de dano alegado.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ANDERSON FILETE STOFEL
em razão da decisão com cópia no evento 4474312, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial, ajuizada em face da agravada
NANAU VEÍCULOS LTDA
,

deferiu parcialmente os pedidos da parte executada para determinar que o exequente promova a suspensão do protesto e a retirada de todas as restrições administrativas inseridas em veículos diversos daquele ofertado como garantia no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitados em R$ 500.000,00, bem como abster-se de realizar novas restrições deste processo.

Em suas razões recursais (evento 4474310), o agravante aduz, em síntese, que: I) “
Embora o executado
[...]
suscite que a averbação premonitória lhe causa prejuízos excessivos por se tratar de pessoa jurídica dedicada ao comércio de veículos, a averbação premonitória em nada obsta suas transações. Ao revés, a averbação tem como finalidade exatamente trazer resguardo e transparência a seus clientes, dado que a averbação premonitória serve para informar terceiros acerca de risco potencial, e não concreto, de que o negócio jurídico possa ser futuramente anulado em virtude da insolvência do executado, alienante do veícul
o
” (fl. 07); II) “
além de inexistir pretensão executória no manejo das averbações, estas se deram exatamente nos termos da certidão lavrada pelo Juízo, que não especificou o veículo em que recairia a averbação (justamente em virtude de não haver garantia prestada naquele momento judicial), de modo que o DETRAN/ES promoveu a averbação sobre todos os bens do devedor nos termos de seu manual
” (fl. 07); III) “
não há qualquer ilegalidade que configure ato ilícito do exequente, razão pela qual não poderá este ser onerado pela retirada das averbações, podendo o Juízo, dentro de seu poder geral de cautela, determinar judicialmente o cancelamento das averbações, o que deverá ser cumprido pelo DETRAN/ES sem oneração de qualquer das partes por se tratar de cumprimento de decisão judicial
” (fl. 08); IV) “
No presente caso, a averbação premonitória promovida é instrumento de efetividade que não causa qualquer prejuízo ao devedor e, ao mesmo tempo, resguarda o credor da eventual insuficiência da garantia apresentada. Destaca-se ainda que a averbação premonitória foi suficiente inclusive para que o devedor se apresentasse voluntariamente aos autos, gerando celeridade processual
” (fl. 09); V) “
Ademais, conforme já relatado, o Juízo de origem aceitou o veículo dado como garantia sem sequer saber o estado de conservação ou manutenção deste, se o veículo possui multas ou licenciamentos atrasados, ou sequer se o veículo de fato está sob posse do devedor
” (fl. 09); VI) “
o veículo dado como garantia pode estar indisponível caso venha a ser necessária sua adjudicação. Soma-se a isto o fato de que, conforme comprovado pelo exequente nos autos de origem, o veículo dado em garantia é o de maior desvalorização de mercado em sua categoria nos últimos anos
” (fl. 09); VII) “
o cancelamento das averbações premonitórias sem a devida avaliação ou comprovação de valor do bem dado em garantia constitui violação aos princípios da efetividade, da satisfação do crédito e do desfecho único atinentes ao processo executório
” (fl. 09); VIII) “
diante do princípio da causalidade e do trâmite às expensas do devedor, não pode o exequente ser penalizado a arcar com o cancelamento de averbações que eram legítimas quando instituídas (embora entenda o credor que até sua manutenção no presente momento também sejam)
” (fl. 10); IX) “
resta configurada patente violação aos artigos 839 e 840 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve a decisão agravada ser reformada para rejeitar o bem ofertado como garantia até a devida avaliação ou comprovação da higidez do bem, assim como determinar a entrega do bem dado em garantia ao credor nos termos do artigo 840, §1° do Código de Processo Civil
” (fl. 12); X) “
a decisão imputou multa diária até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), montante em muito superior ao valor objeto da própria execução judicial
” (fl. 12).

A execução de origem, ajuizada pelo agravante, possui fundamento em cheque no montante de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), sendo que, em razão da determinação de expedição de certidão de que a execução foi admitida em favor do exequente, na forma do artigo 828 do CPC (evento 20755133 dos autos de origem), o agravante empreendeu averbações no registro de veículos em nome da agravada.

Ocorre que, em seguida, a parte agravada/executada se manifestou apresentando um veículo que teria valor superior ao crédito vindicado na execução e requerendo a aceitação deste como garantia, bem como a liberação de averbações sobre os seus demais bens, que constituem acervo de comércio da empresa, e a sustação do protesto.

Sobreveio, assim, a decisão agravada que deferiu parcialmente os pedidos da parte executada.

Por certo, a princípio, a
averbação no registro de veículos não traz prejuízos ao devedor,
eis que possui
caráter meramente declaratório
e não tem o condão de obstar a sua venda,
contudo
, no caso concreto,
as atividades da empresa devedora englobam o comércio de automóveis e as averbações recaíram sobre bens móveis que constituem o acervo de comércio da empresa.

Nesse contexto, e considerando que a averbação faz
presumir
que alienação posterior seja tida como
fraudulenta,
é
patente
que ela, por si só,
inibe
a prática de atos negociais sobre os bens, em
prejuízo
da empresa agravada.

Ademais, a
incumbência
ao exequente/agravante de providenciar o
cancelamento
das averbações sobre os bens que
excederem o valor da dívida
decorre da previsão contida no artigo 828, §2º do CPC, o qual se aplica ao caso concreto tendo em vista a
garantia apresentada pelo executado.

Sabe-se que tradicionalmente, “
o
processo de execução se desenvolve com um único objetivo: satisfazer o direito do exequente. Sendo esse o único objetivo da execução, a doutrina aponta para o princípio do desfecho único, considerando-se que a única forma de prestação que pode ser obtida em tal processo é a satisfação do direito do exequente, nunca do executado
”
1
.

Embora o único objetivo da execução seja satisfazer o direito do credor,
nada justifica que o executado sofra mais do que o estritamente necessário,
motivo pelo qual o legislador consagrou a regra insculpida no artigo 805 do atual Código de Processo Civil
2
, segundo a qual quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor
, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado.

Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o parágrafo único do artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

No caso dos autos, como relatado, o executado, ao se manifestar, ofertou em garantia um automóvel de sua propriedade, cujo valor pela tabela FIPE ultrapassa o montante exequendo.

Não prospera
, nesse contexto,
a alegação do agravante no sentido de que não foi observada a preferência legal de penhora de valores monetários
, descrita no artigo 840 do CPC, pois, conforme previsto no artigo 829, §2º do diploma processual, “
A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz
, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”, ou seja,
a própria lei processual admite a alteração da ordem prioritária de penhora.

Assevero, ainda, que a fase em que se encontra o processo originário antecede a fase em que se aplica a previsão contida no artigo 840, §1º do CPC no sentido de que “
No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente
”, eis que ainda não foi perfectibilizada nos autos a penhora sobre o bem indicado pelo executado, restando pendente o depósito do bem e a sua avaliação.

Por fim, diante da fundamentação supra, e
ra perfeitamente cabível a fixação da multa diária e embora, de fato, a fixação da limitação do valor da multa ao total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
seja incompatível com as peculiaridades do caso concreto e represente mais do que o triplo do valor executado, o agravante demonstrou, na origem, que cumpriu com a determinação no prazo concedido,
de modo que não subsiste o risco de dano alegado
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1209.

2
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.